Tribunal: TCU
Processo: 039.272/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial relativa aos recursos transferidos no âmbito de convênio, firmado entre o extinto Ministério da Assistência Social e o referido ente municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, relativa aos recursos transferidos ao município de Santana do Acaraú/CE no âmbito do convênio TCV/MAS/678/2003, firmado entre o extinto Ministério da Assistência Social e o referido ente municipal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania e ao Sr. Antônio de Pádua Arcanjo; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para a consulta no dia seguinte à sua oficialização no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.